Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA 1.150. STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO DA UNIAO A LIDE. DESNECESSIDADE.
1. As teses fixadas por ocasião do julgamento dos recursos repetitivos afetados ao Tema 1.150, do colendo STJ restaram fixadas nos seguintes termos: "i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP." 1.1. Assim, o termo inicial para a contagem do prazo de prescrição é o dia da ciência inequívoca do titular a respeito dos saques realizados em sua conta individual vinculada ao PASEP.
2. A tese fixada pelo colendo STJ no Tema 1.150 é a de que o agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que versarem sobre eventual falha na prestação do serviço relacionado a conta vinculada ao PASEP, quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos. 2.1. Não são objeto de questionamento, por parte da autora/agravada, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. 2.2. Os limites objetivos dos autos de origem compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito.
3. Limitando-se a parte autora a discutir somente aspectos de administração destes recursos, o qual é feito pelo BANCO DO BRASIL S/A, deve a instituição financeira recorrente figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.